Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-81.2015.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS Ã DIFUSÃO ILÃCITA. COMPROVAÃÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÃNCIA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CONDENAÃÃO QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. VERIFICADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. NÃO APLICABILIDADE. RÃU QUE SE DEDICA Ã ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE PENA. MODIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DA PENA. NÃO APLICAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR: InviÃ¡vel o acolhimento do pedido de nulidade do processo por ilicitude da prova por violaÃ§Ã£o de domicÃlio, se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operaÃ§Ã£o que resultou na flagrÃ¢ncia foi acompanhada, alÃ©m da denÃºncia de que o imÃ3vel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes hÃ¡ tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrÃªncia de crime. E, na hipÃ3tese de crime permanente, como no caso do trÃ¡fico de drogas, em que o estado de flagrÃ¢ncia se alonga no tempo, seria prescindÃvel o mandado de busca e apreensÃ£o quando a invasÃ£o do domicÃlio se baseou em fundadas razÃμes, conforme orientaÃ§Ã£o do Colendo Supremo Tribunal Federal. PRELIMINAR REJEITADA.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada, atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. Embora o acusado nÃ£o tenha sido abordado vendendo substÃ¢ncia proscrita em lei, basta que ele tenha praticado apenas um dos nÃºcleos contidos na norma, no caso, âter em depÃ3sitoâ, para se configurar o cometimento do crime de trÃ¡fico de drogas.4. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.5. NÃ£o Ã© possÃvel a consideraÃ§Ã£o de condenaÃ§Ã£o que ainda nÃ£o transitou em julgado para reconhecer a reincidÃªncia. Precedentes.6. No caso em apreÃ§o, o sentenciante, acertadamente, nÃ£o reconheceu que o rÃ©u preenche os requisitos do Â§ 4Âº, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como diante do fato de o rÃ©u se dedicar a prÃ¡ticas criminosas, jÃ¡ que responde por outro crime da mesma natureza.7. Uma vez que a pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, resta imune de reforma o regime de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ, do CP.8. Tendo em vista que a pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, o rÃ©u nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios exigidos nos termos do art. 44, I, do CP, para a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000601-81.2015.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)
APELANTE: ANTONIO CASSIO PAIVA BEZERRA - Adv. Sebastião Lopes Borges OAB/PA 16938
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. VERIFICADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. NÃO APLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR: Inviável o acolhimento do pedido de nulidade do processo por ilicitude da prova por violação de domicílio, se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrência de crime. E, na hipótese de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, seria prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada, através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.
3. Embora o acusado não tenha sido abordado vendendo substância proscrita em lei, basta que ele tenha praticado apenas um dos núcleos contidos na norma, no caso, ¿ter em depósito¿, para se configurar o cometimento do crime de tráfico de drogas.
4. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
5. Não é possível a consideração de condenação que ainda não transitou em julgado para reconhecer a reincidência. Precedentes.
6. No caso em apreço, o sentenciante, acertadamente, não reconheceu que o réu preenche os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como diante do fato de o réu se dedicar a práticas criminosas, já que responde por outro crime da mesma natureza.
7. Uma vez que a pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, resta imune de reforma o regime de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP.
8. Tendo em vista que a pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, o réu não preenche os requisitos necessários exigidos nos termos do art. 44, I, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ANTONIO CASSIO PAIVA BEZERRA
, por meio de advogado particular, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
¿[...] no dia 07/03/2015, por volta de 18:30hs, após denúncia anônima, policiais civis e militares, flagraram o acusado mantendo em depósito, no interior de sua residência, a quantidade de 88g (oitenta e oito gramas) da substancia entorpecente conhecida como maconha, 13 (treze) pedras de ÓXI, bem como a quantia de R$140,90 (cento e quarenta reais e noventa centavos), cinco aparelhos celulares sem nota fiscal e 3 (três) munições de arma de fogo, calibre 38, da marca CBC, todas intactas.¿

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelos crimes capitulados no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecente, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 (crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo). E, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação e o condenou nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 109/113).

Inconformada, a defesa do réu
Antônio Cassio
interpôs o presente recurso de apelação, onde em suas razões requer (fls. 119/113):

- Em preliminar, a nulidade de todo o conjunto probatório, ante a inexistência de autorização judicial para adentrar na casa do réu (violação de domicílio).

- No mérito, requer a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a inexistência de provas que levem a uma condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da já citada Lei de drogas.

- Subsidiariamente, pugna que seja afastada a reincidência, sob a alegação de que o magistrado utilizou-se de condenação que não transitou em julgado.

- Que seja reconhecida e aplicada a causa privilegiadora prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.34./06, e aplicada no seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

- A modificação do regime de cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões (fls. 136/142 - verso), o Ministério Público pugna pelo não provimento do presente recurso.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
e, no mérito pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
devendo ser afastada a agravante da reincidência.¿ (sic)
(fls. 149/164).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 29 de outubro de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

Aduz a defesa, que as provas obtidas para embasar a condenação foram obtidas por meios ilícios. Para tanto, justifica que estas decorreram de denúncia anônima, a qual resultou na invasão de domicílio sem ordem judicial, o que, no seu entendimento, é ilegal, logo, a prova seve ser desconstituída.

Sem razão à defesa.

Como é cediço, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, visto que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

Do que se extrai dos autos, a entrada na residência do réu Antônio Cassio, pelos policiais, se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de diversas denúncias anônimas de que o mesmo comercializava entorpecentes no local, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5º, inc. XI, da CF:
¿a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em (...)¿caso de flagrante delito.¿

Ademais, é entendimento firmado no STJ que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito, o que também se coaduna com a hipótese dos autos.

Confira-se recente precedente do STJ:
(...)
2. Não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrência de crime.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.957/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, PARÁGRAO 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.
Não há que se falar em nulidade do processo por ilicitude da prova, quando houve o consentimento da moradora para realização da revista domiciliar.
Ainda que não houvesse anuência, na hipótese de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, seria prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes).
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02616533-87, 215.652, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18). Destaquei.

Dessarte, admitindo-se a possibilidade de não ter havido consentimento para a entrada, no caso, trata-se de ingresso na residência, fundado em denúncia anônima, para averiguar ou constatar a prática de crime permanente em estado de flagrância, o que por si só justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.
2.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO

Quanto ao crime de tráfico de entorpecente, ressalto, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Laudo n. 2015.02.000560-QUI (Toxicológico Definitivo) de fls. 33/34. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelo depoimento prestado (mídias às fls. 59/87) pelas testemunhas
William Gomes Monteiro
e
Geelison Freire Peixoto
respectivamente, Policiais Militares que prenderam em flagrante o apelante. Vejamos:

PM
William Gomes monteiro
, esclareceu em juízo que:
"Que foram acionados pela delegada (...); Que foram ao local com ela, encontraram droga, e tinha munições na casa (...); Que foi encontrada uma quantia em dinheiro, mas não recorda quanto (...); que recorda que na hora o acusado confessou¿

Geelison Freire Peixoto
, em juízo, esclareceu que:
¿(...) Que receberam uma denúncia da polícia civil de Garrafão do Norte; que foram fazer a diligência próximo à caixa d¿água e lá chegando viram muitos homens no local usando drogas e ao entrarem na casa encontraram mais de 10 petecas de OXI e três munições intactas de 38; que além de OXI também encontraram maconha em sacola, cerca de 80 gramas; que a maconha estava escondida no banheiro com um pano por cima ao lado de uma bacia de água; Que Cassio estava na cozinha; Que estava na casa mais uma moça além do casal; Que o denunciado disse que a droga era sua; Que na denúncia anônima falaram que já tinha alguém vendendo drogas a um tempo não sabendo precisar; Que disseram na denúncia que o responsável pela venda era o denunciado, não sendo citado seu nome na denúncia nem suas características, mas na denúncia narrava que o dono da casa vendia drogas; Que não citaram o nome do usuário que frequentava a casa; que a negociação era feita pelo denunciado; que a delegada Nathanna quem recebeu a denúncia e participou da operação; Que apreenderam também uma tesoura que provavelmente seria para cortar papelotes; que não se lembra se havia algo mais com a tesoura; que lembra que a maconha estava dentro de uma sacola; que o OXI estava em uma sacola; que encontraram cerca de R$ 140,00 escondido no quarto; que tinha vários aparelhos celulares, em torno de cinco; que o denunciado disse que um celular era dele e um da esposa, de sua filha; que não foi apresentada nota fiscal dos celulares; que tinha munição intacta na residência para arma calibre 38, mas não foi encontrado arma; que na apreensão o acusado disse que vendia a droga; que o denunciado se responsabilizou por tudo (...).¿

Ressalto que, apesar de o apelante negar em juízo a prática delitiva, tenho que a defesa não trouxe qualquer prova apta a absolver o réu, como, por exemplo, a comprovação de que o mesmo possua alguma ocupação lícita. Até porque, o fato de ser usuário de drogas não exclui a caracterização do crime de tráfico. Vejamos:
¿(...)
II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.; IV - Recurso conhecido e improvido. (2020.02481074-34, 215.393, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa esteia, cabe sempre destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na residência do apelante, que por sua vez se destinava a serem comercializados.

Constato, portanto, que do cotejo da quantidade de droga apreendida e o modo como a droga estava acondicionada (13 (treze) petecas pesando 2,224g (dois gramas e duzentos e vinte e quatro miligramas) de cocaína e 63,760g (sessenta e três gramas e setecentos e sessenta miligramas) de maconha, bem como, ante as declarações dos agentes públicos, não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restando dúvidas de que a droga encontrada na residência do réu
Antônio Cassio Paiva Bezerra
se destinava a ser comercializada, até porque, como já dito, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher os pedidos de absolvição ou desclassificação.

2.
Da dosimetria da pena:

Requer a defesa, que a agravante da reincidência seja excluída, já que o trânsito em julgado da ação penal que condenou o réu em outro processo se deu após a condenação do feito em análise.

Com razão à defesa.

Isso porque, para que se reconheça a agravante da reincidência, se faz necessário que o agente cometa um novo crime após o trânsito em julgado da sentença que o tenha condenado por crime anterior.

No presente caso, após consulta ao sistema Libra, constata-se, que o processo nº 0000629-87.2008.8.14.0014 (que serviu de base para o reconhecimento da agravante) sequer transitou em julgado, razão pela qual percebe-se que o réu cometeu o presente crime de tráfico antes do trânsito em julgado do anterior, portanto, resta imperioso o afastamento.
4.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33:

Sem grandes delongas, tenho que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos, especialmente quanto à dedicação ao delito de tráfico de entorpecente, haja vista que, como já demonstrado, responde pela prática de outro delito da mesma natureza.

Assim, feitas as devidas correções, passo a readequar a pena imposta:

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho os termos da sentença e mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, uma vez que não se fazem presentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, ou diminuição da pena (não preenche os requisitos exigidos no §4º, do art. 33, da lei de drogas, já que responda pela prática de outro delito quando praticou o crime em análise),
razão pela a qual a torno concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, nos mesmos termos fixados na sentença.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP.

Uma vez que a pena restou fixada em patamar superior a quatro anos, o réu não preenche os requisitos necessários exigidos nos termos do art. 44, I, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para
EXCLUIR A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E READEQUAR A PENA, restando fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator